Tribunal: TJBA
Processo: 8002436-65.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002436-65.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
GEORGIA MARILIA HONORATO PINTO COSTA, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA, RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES

APELADO: COMPANHIA INDUSTRIAL J MACEDO TRADING

Advogado(s)
:
MATEUS LIMA DA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. NÃO VERIFICADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL JÁ CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - Preliminarmente, suscita a parte apelada a ocorrência da prescrição ordinária da ação monitória. Ainda que se considere a data de 17/04/2014 o último dia do prazo para recurso da sentença objeto da Ação de Depósito, não houve expediente forense nos dias 17, 18 e 21 de abril de 2014, de acordo com o Decreto Judiciário nº 113, de 17 de fevereiro de 2014, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, razão pela qual prorrogado o prazo para o primeiro dia útil subsequente, qual seja, 22 de abril de 2014, nos termos do art. 184, §1º do CPC de 1973, vigente à época. Assim, considerando que a Ação Monitória fora proposta no dia 22 de abril de 2019, não procede o argumento do apelado acerca da prescrição ordinária.

II - No mérito, o cerne deste recurso se circunscreve ao interesse processual do apelante ao ajuizar a ação monitória, aduzindo, em síntese que foi celebrada entre as partes Cédula de Crédito Industrial de nº 92/0001-4, em 20/05/1992, com vencimento final previsto para 16/05/2000, tendo o acionante ajuizado Ação de Busca e Apreensão nº 003869-78.1996.8.05.0001 em face da ré em 12/08/1996, posteriormente convertida em Ação de Depósito, obtendo-se julgamento procedente do pedido, condenando a ré ao pagamento do valor financiado, abatendo-se o valor dos bens que haviam sido apreendidos.

III - Conforme consta no art. 700, do CPC, um dos elementos essenciais para a propositura da Ação Monitória é a prova escrita sem eficácia de título executivo. Ocorre que, ao tempo da interposição da presente Ação Monitória, já existia um título executivo judicial devidamente constituído em face da mesma ré, COMPANHIA INDUSTRIAL J MACEDO TRADING, objeto da mesma dívida (decorrente da Cédula de Crédito Industrial de nº 92/0001-4). Incabível, pois, o ajuizamento da presente ação monitória, não havendo que se falar em direito do credor de exigir dívida baseada em prova escrita sem eficácia de título executivo.

IV - A pretensão de citação posterior dos intervenientes hipotecantes, de modo a possibilitar o pretendido acionamento dos coobrigados, por meio desta ação monitória, perpassa, prévia e necessariamente, pela esdrúxula situação de novamente se constituir um título executivo em face do mesmo devedor (o principal), a par do já existente título constituído nos autos da Ação de Depósito nº 003869-78.1996.8.05.0001. Trata-se de uma óbvia repetição de constituição de título executivo, objetivando-se, a bem da verdade, que a sentença proferida em processo prévio seja utilizada para alcançar terceiros.

V - Deveria ter ajuizado, à época, ação cabível e adequada à constituição do título executivo judicial para satisfação do seu crédito sem que dispensadas nenhuma das possibilidades de garantia que tinha em seu poder. Em que pese assim não tenha feito, certo é que a ação monitória, proposta 23 anos após o vencimento da dívida e 05 anos após a finalização da ação de depósito, não é o meio judicial cabível para satisfação do mesmo crédito objeto de título já constituído em ação diversa, sob pena, inclusive, de se reabrir discussões acerca da coisa julgada.

VI - Sentença mantida. Apelo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002436-65.2019.8.05.0080
, em que figuram como apelante o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelado a COMPANHIA INDUSTRIAL J MACEDO TRADING.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos exatos termos do voto do relator.

Salvador, Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

03/01A

.